Tribunal: CARF
Processo: 10855.722479/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722479/2013-64
ACÓRDÃO
9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões, há que se acolher os aclaratórios, com
efeitos infringentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE
EFICÁCIA POR DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA
POSTERIOR INEFICAZ. ART. 520, VII, DO CPC/1973.
Tutela antecipada deferida em 2004 teve sua eficácia suspensa em
05/08/2005 por decisão do Tribunal no agravo de instrumento interposto
pela União. Sentença posterior que a ratificou não possui eficácia, por ter
sido proferida quando a medida já se encontrava suspensa, nos termos do
art. 520, VII, do CPC/1973.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
Estrutura empresarial articulada para obtenção de vantagens tributárias,
mediante utilização de empresa “de fachada”, sócios sem capacidade
econômica, interpostas pessoas, coincidência de endereços, sobreposição
de estruturas e controle fático concentrado. Caracterização do grupo
econômico de fato à luz do art. 124, I, do CTN, do art. 494 da IN RFB no
971/2009 e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, pela presença de
interesse comum jurídico e de confusão patrimonial/operacional entre as
empresas. Configurada a existência de grupo econômico, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade solidária.
ACÓRDÃO
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar: (a) a omissão quanto à eficácia
temporal da antecipação de tutela, fixando que, tendo a decisão sido datada de 11/01/2010,
conferido efeito suspensivo à apelação da União federal, as operações devem retornar à condição
normal de exigibilidade, mantendo-se o lançamento dos débitos decorrentes das saídas para a
Leyroz de Caxias Indústria e Comércio & Logística por todo o período; e (b) a omissão quanto à
existência de grupo econômico, no sentido de que as coincidências entre participações societárias,
endereços e relacionamento dos sócios da distribuidora Leyroz de Caxias Indústria e Comércio &
Logística com a Cervejaria Petrópolis S.A. apontam a atuação em conluio entre as empresas,
caracterizando-se a existência do interesse comum suficiente à conclusão de comporem eles um
grupo econômico de fato.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Smíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, na espécie, de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, em 15/05/2017, em face do Acórdão no 9303.004.625, julgado em
14/02/2017, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTUADA. MEDIDA JUDICIAL. ART. 506 DO NCPC LEI
13.105/2015
É de se deslocar a “sujeição passiva” para a “contribuinte de fato” que ingressou
com medida judicial, fundamentando suportar o ônus econômico do tributo,
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
3
quando obtém ordem judicial obstaculizando a “contribuinte de direito” de reter
e recolher o tributo devido, eis que tal decisão constitui de per si norma
individual, particular e concreta.
O que, em respeito ao art. 506 do NCPC e à inteligência do item 19 do Parecer
Normativo Cosit 1, 2002, cabe o direcionamento da “sujeição passiva” para a
“contribuinte de fato” que deverá assumir eventual prejuízo decorrente do
insucesso na demanda judicial. Impõe-se, no caso vertente, considerar a
ilegitimidade passiva da autuada.

Consta do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Júlio César Alves Ramos (relator),
Andrada Márcio Canuto Natal e Rodrigo da Costa Possas, que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyama. Solicitou apresentar declaração de voto o conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza.

Alega o embargante a existência de omissões acerca da eficácia temporal da
antecipação de tutela deferida na ação judicial e da existência de grupo econômico entre a
Cervejaria Petrópolis S/A e a Distribuidora Leyroz de Caixas Indústria e Comércio & Logística.

Trata o processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS S/A para a exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), totalizando R$
386.865.201,46. A exigência abrange fatos geradores de janeiro de 2009 a dezembro de 2010,
decorrente da glosa de créditos indevidos e da falta ou insuficiência de lançamento do IPI na saída
de produtos. A fiscalização verificou que o contribuinte deixou de destacar e recolher o IPI na
venda para a LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA, invocando uma
decisão favorável em processo judicial.

Em suas razões recursais (fls. 2.600/2.611) PGFN defende que o acórdão embargado
foi omisso em dois pontos cruciais: (i) a questão da eficácia temporal da antecipação de tutela
deferida na ação judicial e (ii) a existência de grupo econômico entre a Cervejaria Petrópolis S/A e
a Distribuidora Leyroz de Caxias Indústria e Comércio & Logística. Na oportunidade juntou aos
autos (I) Cópia da Ação Ordinária no 2004.51.10.006486 6, (II) Acórdão no 3102-002.142 1a Câmara
/ 2a Turma Ordinária e (III) Acórdão no 3301-003.201 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.

Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
4
O Despacho de Admissibilidade (fls. 3.493/3.496) acolheu os embargos de
declaração por entender que a CSRF deixou de analisar dois argumentos cruciais levantados pela
Fazenda Nacional — a data real da perda de eficácia da tutela judicial e a fraude/conluio
decorrente do grupo econômico — os quais poderiam ter revertido o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar na análise das apontadas omissões, cabe fazer breve histórico
fático do processo:

 A empresa Leyroz de Caxias Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda.
("Leyroz") ingressou com Ação Judicial (Ação de procedimento ordinário
com pedido de antecipação de tutela – processo no 2004.51100064866)
perante a 4a Vara Federal de São João do Meriti/Rio de Janeiro, e obteve
medida liminar que, em tese, vigorou de 28 de outubro de 2004 até 11 de
janeiro de 2010, quando os efeitos de sua medida foram cessados por
decisão em Agravo de Instrumento proferida pelo Tribunal Regional Federal;
 Tal liminar foi concedida com “o fim de suspender a exigibilidade do IPI
incidente nas aquisições dos produtos que a parte autora realizar junto a
seus fornecedores”, dentre os quais o sujeito passivo que, nesse período,
passou a emitir nota fiscal sem o destaque do IPI nas vendas realizadas pela
Leyroz, em estrita observância à ordem judicial;
 O “sujeito passivo” Cervejaria, por medida de cautela, formulou ainda
Consulta formal perante a Receita Federal, em que, sem determinar o nome
do contribuinte "de fato" relatou discussão idêntica àquela proposta pela
Leyroz, obtendo a resposta de que não teria qualquer responsabilidade
sobre o Imposto que deixou de ser recolhido em virtude do reconhecimento
judicial da legitimidade processual da "contribuinte de fato";
 A Autoridade Fazendária autuou a Cervejaria, eis que houve revogação da
liminar concedida à Leyroz, com exigência do IPI não recolhido no período
compreendido entre 31 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2010;
 A Liminar foi cassada em 11.1.2010;
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
5
 Em resposta à consulta formulada pela Cervejaria, foi publicada a Solução de
consulta no 60 de 2006 que foi favorável ao consulente, afastando a
responsabilidade como “contribuinte de direito” – em caso de insucesso em
demanda judicial proposta pela “contribuinte de fato”;
 Não obstante a esse entendimento emanado pela própria autoridade
competente, tem-se que, nos termos do auto de infração, a autoridade
fazendária entendeu que o valor do IPI que deixou de ser destacado por
determinação judicial relativa ao processo interposto por terceiro – Leyroz
de Caxias – seria devido pela Cervejaria;
 No julgamento do Recurso Especial (fls. 2.570/2.598) foi decido que se deve
deslocar a “sujeição passiva” para a “contribuinte de fato” que ingressou
com medida judicial, fundamentando suportar o ônus econômico do tributo,
quando obtém ordem judicial obstaculizando a “contribuinte de direito” de
reter e recolher o tributo devido, eis que tal decisão constitui de per si
norma individual, particular e concreta, em respeito ao art. 506 do NCPC e à
inteligência do item 19 do Parecer Normativo Cosit 1, 2002;
 Decisão judicial proferida, em 13/03/2018, pelo Desembargador Federal
Hercules Fajoses no Agravo de Instrumento n.o 1006651-36.2018.4.01.0000,
interposto no processo n.o 1015712-37.2017.4.01.3400 determinando a
suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração neste Colegiado;
 Em 02/10/2018 foi realizado o julgamento do Agravo de Instrumento tendo
o TRF da 1a Região dado provimento ao agravo de instrumento para
determinar o desentranhamento das peças que acompanham os embargos
de declaração, devendo a análise dos embargos ater-se aos fatos e
documentos constantes nos autos do Processo Administrativo no
10855.722479/2013-64, até o momento da prolação do acórdão;
 Em 12/02/2019 foi proferida sentença nos autos do Mandado de Segurança
n.o 1015712-37.2017.4.01.3400, pelo Juiz da 13a Vara Federal da SJDF,
denegando a segurança vindicada;
 Os Embargos de Declaração foram julgados em 20/03/2019 tendo sido
lavrado o Acórdão n.o 9303-008.339 de fls. 3.546 a 3.586;
 Em 22/04/2019 a contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls.
3.592/3.616), os quais foram rejeitados pelo Despacho de Admissibilidade
de Embargos de fls. 3.622 a 3.632;
 Em 27/05/2019 foi realizado o desapensamento do processo n.o
10855.722480/2013-99 destes autos;
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
6
 Em 30/07/2019 foi realizado o desapensamento do processo n.o
13748.000523/2005-87 destes autos;
 Em 06/08/2019 a Cervejaria Petrópolis protocolou requerimento alegando
ter sido a decisão dos Embargos de Declaração suspensa por determinação
do Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do processo n.o
1006651-36.2018.4.01.0000
 Decisão acórdão da 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região nos
autos da Reclamação n.o 1006651-36.2018.4.01.0000 julgou procedente a
reclamação “para anular o julgamento dos embargos de declaração
efetivado pela Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CSFR/CARF, em 20/03/2019,
nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10855.722479/201364”,
tendo a decisão transitado em julgado em 23/07/2025 (fls. 3.808)
 Em 26/09/2025 o processo foi distribuído a este relator para nova análise e
julgamento dos Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

Os embargos declaratórios são tempestivos e, como indicado no exame
monocrático de admissibilidade, apontaram o vício de obscuridade.

Sustenta a Embargante que o acórdão embargado foi omisso em dois pontos:
que acórdão embargado parte de um equivocado pressuposto de que a antecipação
de tutela concedida para que os produtos saíssem sem o IPI destacado teria tido eficácia até 2010;
 que o que ocorreu nos autos do Processo judicial no 2004.51.10.0064866,
que corre em segredo de justiça foi o seguinte: (i) a tutela antecipada foi
concedida em 28/10/04; (ii) interposto agravo de instrumento pela União,
foi deferido pedido de atribuição de efeito suspensivo que foi recebido pelo
juízo a quo, por fax, às 17:05 hs do dia 5.8.05; (iii) em 09/08/05, o juiz
prolata a sentença confirmando a antecipação de tutela e passa a comunicar
a suposta manutenção dos efeitos da liminar cassada;
o que o juiz do TRF ao proferir a decisão a antecipação de tutela já
estava revogada – motivo pelo qual não foi ressuscitada pela
sentença;
o que tal argumentação não foi objeto de nenhuma análise pela CSRF;
 a segunda omissão trata da existência de comprovação de que a perda da
eficácia ocorreu em 2005;
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
7
o e traz omissão da alegação da existência de grupo econômico entre a
Cervejaria Petrópolis e a distribuidora Leyroz de Caxias Indústria e
Comércio & Logística.

1. Eficácia temporal da antecipação de tutela

Alega a Fazenda Nacional que o acórdão embargado partiu do pressuposto
equivocado de que a liminar que desobrigava o recolhimento do IPI esteve vigente até 2010. A
PGFN demonstra que a eficácia da liminar foi suspensa por decisão judicial em agosto de 2005, e
que a decisão de 2010 apenas constatou o descumprimento da suspensão anterior. Expõe ela, de
forma ordenada, a seguinte cronologia:

1. A antecipação de tutela foi deferida em 28/10/2004;
2. A União interpôs agravo de instrumento, no qual foi concedido efeito suspensivo,
comunicado ao juízo de origem às 17h05min de 05/08/2005, momento exato em que a
tutela antecipada perdeu eficácia;
3. Em 09/08/2005, quatro dias após a comunicação do efeito suspensivo, o juízo a quo
prolatou sentença confirmando a tutela anteriormente concedida, passando a afirmar a
suposta manutenção de uma liminar que, àquela altura, já se encontrava cassada.

O ponto central da Embargante é que, nos termos do art. 520, VII1, do antigo CPC, a
confirmação de uma tutela por sentença só mantém seus efeitos se a medida estiver vigente no
momento da prolação. Como a tutela já estava suspensa, a sentença não teve o poder de
"ressuscitá-la".

A CSRF considerou como fato incontroverso que a liminar foi cassada apenas em
11/01/2010. No entanto, a PGFN afirma que essa data corresponde apenas ao momento em que
um juiz do TRF constatou e registrou o descumprimento da ordem de suspensão de 2005, não
sendo a data da cassação em si.

A PGFN também aponta uma segunda omissão dentro deste tópico: o voto vencido
mencionou a alegação da Fazenda, mas concluiu não haver provas nos autos. A Procuradoria

1 Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só
no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
(...)
VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
8
refuta essa conclusão, afirmando que o acórdão da DRJ (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento), que consta nos autos, transcreve a decisão do TRF que reconhece o
descumprimento da ordem de suspensão, comprovando que os elementos de prova já estavam
disponíveis para análise.

Com efeito, a apelação foi recebida exclusivamente no efeito devolutivo, sendo
certo que a Fazenda nacional só veio a reverter tal situação, de maneira, efetiva, em 2010 com a
decisão proferida pelo tribunal. Destaque-se que a Cervejaria somente foi intimada dessa decisão
e passou a recolher e destacar o IPI.

Entretanto, a decisão proferida, em 11/01/2010, Acompanhamento Judicial
DERAT/RJO 15374.000403/200924 (fls. 906 e 907). Para melhor esclarecimento, cumpre trazer à
colação passagem da decisão:

“Vistos etc.
A manifestação trazida pela União com abundantes elementos documentais sobre
as circunstâncias de fato que cercam o presente feito será examinada com mais
vagar após o devido debate entre os interessados.
Inobstante esse fato, verifico, desde logo, a existência de imbróglio processual
passível de imediato saneamento.
Após o deferimento da antecipação de tutela pelo Juízo de origem (fls. 71/76),
houve, pela União, interposição de agravo de instrumento perante esta Corte, em
cujos autos foi proferida decisão monocrática atributiva de efeito suspensivo (fls.
466/475).
Ocorre que, antes de comunicado o teor dessa decisão, o Juízo de origem proferiu
sentença ratificando a liminar e julgando procedente o pedido, e não mais
dispondo, a partir de então, sobre o cumprimento da ordem emanada desta Corte
Revisora.
Tudo isso configura situação de descumprimento frontal de ordem emanada
desta Corte Revisora, que foi solenemente ignorada pelo Juízo de origem, que
passou a oficiar a todas as empresas ‘clientes’ da parte autora (fls. 477 ss.) como
se a liminar ainda estivesse a produzir seus efeitos.
Isso reclama imediata correção por parte desta Relatoria, pois a ratificação de
liminar por sentença não tem o condão de afastar manifestação em contrário
emanada da Corte ”ad quem”. O art. 520, VII, do CPC somente tem aplicação
quando a medida antecipatória seja eficaz, não se podendo retirar o efeito
suspensivo da apelação quando a aludida liminar tenha sido suspensa ou cassada.
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
9
Assim, com fundamento no art. 558, p. u., do CPC, atribuo à apelação da União
efeito suspensivo, sustando os efeitos da liminar de fls. 71/76 e de sua retificação
pela sentença recorrida.
Oficie-se, “in continenti”, aos destinatários de fls. 477 ss.
Após:
a) certifique-se conforme requerido às fls. 702, item 1, nos termos de fls. 653;
b) dê-se vista ao apelado, por quinze dias, para manifestação sobre o ocorrido,
digo, acrescido;
c) ouça-se o nobre MPF;
d) oficie-se nos termos do item 4 de fls. 702.
Intimem-se.
Rio de Janeiro 11 de janeiro de 2010.” (destaque nosso)

Por meios destes embargos, cabe a esta Turma revisora estabelecer se a
confirmação da tutela antecipada pela sentença de primeiro grau produz ou não efeitos,
mantendo-se a suspensão do recolhimento do IPI.

No trecho acima destacado o Desembargador Federal disse, de maneira explícita,
que a prolação da sentença desconsiderando a suspensão da liminar deferida no agravo de
instrumento interposto pela União configurou “situação de descumprimento frontal de ordem
emanada desta Corte Revisora, que foi solenemente ignorada pelo Juízo de origem”.

Desta forma, há de se considerar ineficaz a sentença proferida em 11/01/2010,
devendo prevalecer a decisão de suspensão da liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da
2a Região no agravo de instrumento interposto pela União Federal, em 05/08/2005.

Há de se ressaltar que, de qualquer forma, a tutela antecipada não teve o condão
de afastar a tributação, o que de fato jamais ocorreu, mas apenas de suspendê-la, razão pela qual,
uma vez que provimento jurisdicional tenha perdido efeito, deverão ser exigidos os débitos
correspondentes durante a sua vigência.

Ausente manifestação expressa do acórdão embargado quanto ao tema,
caracterizada está a omissão. Portanto, deve esta turma acolher os embargos de declaração para
estabelecer que, tendo a decisão datada de 11/01/2010 conferido efeito suspensivo à apelação da
União Federal, as operações devem retornar à condição normal de exigibilidade, razão pela qual
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
10
deve ser mantido o lançamento dos débitos decorrentes das saídas para a Leyroz de Caxias
Indústria e Comércio & Logística por todo o período.

2. Da existência de grupo econômico

Aponta a Embargante haver grave ponto de omissão face à completa ausência de
análise sobre a alegação da existência de um grupo econômico de fato entre a Cervejaria
Petrópolis e a distribuidora Leyroz de Caxias Indústria e Comércio & Logística.

Argumenta que a Leyroz é uma "verdadeira empresa de fachada", criada pela
cervejaria com o único propósito de obter liminares judiciais e soluções de consulta favoráveis.

Ressalta a relevância deste argumento ao demonstrar que ele foi o "fundamento
primordial" para o julgamento de pelo menos três outros processos administrativos idênticos,
envolvendo a mesma pessoa jurídica, nos quais o CARF decidiu contra a Cervejaria Petrópolis,
dentre eles os acórdãos no 3102-002.142 e 3301-003.201.

Nestes acórdãos o CARF concluiu que:
• Houve um "esquema ardilosamente por ele próprio
orquestrado" pelo sujeito passivo.
• A associação entre as empresas se baseava em "simulação de
operações aparentes" e no uso de "laranjas" sem capacidade
econômica.
• Uma Solução de Consulta obtida por meio de fraude é
ineficaz, pois o órgão consultivo não tomou conhecimento da
"verdadeira condição das pessoas envolvidas".

Enfatiza a PGFN que não busca impor o mesmo entendimento, mas apenas
demonstrar que um argumento central, decisivo em casos idênticos, foi simplesmente
desconsiderado, configurando uma omissão que invalida a fundamentação do acórdão.

Insurgiu-se a Embargada quanto à juntada dos referidos acórdãos aos autos no
momento da interposição dos Embargos de Declaração.

Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
11
Entretanto, a referência da PGFN especificamente ao acórdão n.o 3102-002.142 já
constava do seu Recurso Especial às fls. 2.083:

Além disso, não se pode deixar de mencionar, também, o fato de que a a
Cervejaria Petrópolis tem interesse direto no ajuizamento da ação judicial,
considerando-se a existência de grupo econômico de fato entre ela e a Leyroz, o
que por si só já afasta a aplicação da Solução de Consulta ao caso, segundo
inclusive reconhecido por este CARF, no acórdão no 3102-002.142, em que se
analisou exatamente a mesma situação dos presentes autos.

Tendo ocorrido menção expressa pela PGFN quanto ao acórdão n.o 3102-002.142
no momento da interposição do seu recurso especial, bem como levando-se em consideração
serem públicos os acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não há
qualquer óbice à sua utilização nas razões de decidir, como pretendido pela Embargada ao buscar
o Poder Judiciário objetivando a extirpação dos acórdãos dos presentes autos.

Destaco não haver decisão judicial que impeça a utilização dos acórdãos n.o 3102-
002.142 e 3301-003.201 na qualidade de precedentes.

Pois bem, tendo eles sido os acórdãos desapensados em 05/04/2019, afastada está
a justificativa de insurgência da Embargada objetivando expurgar qualquer possibilidade de sua
utilização na análise dos Embargos.

Ademais, ao regular o processo administrativo no âmbito Administração Pública
Federal, estabelece a Lei 9.784/99 caber a todos os julgadores desse órgão atuar segundo padrões
éticos de probidade, decoro e de boa-fé.

Tendo os embargos de declaração como uma de suas finalidades trazer à discussão
matéria omitida no julgamento, há necessidade de apontar a solução jurídica adequada com o
objetivo de resolver a controvérsia.

Deste modo, entendo ser o caso de omissão apontada pela Embargante em relação
à matéria por ela suscitada, sendo imperiosa a necessidade do seu enfrentamento.

Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
12
Tratando especificamente do tema em debate – existência de grupo econômico
entre a Cervejaria Petrópolis e a distribuidora Leyroz de Caxias Indústria e Comércio & Logística – a
matéria foi brilhantemente descrita no relatório do acórdão n.o 3102-002.142, nos seguintes
termos:

“[...]
Dados referentes à empresa LEYROZ
“64. LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO & LOGÍSTICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob no 06.958.578/000131, foi constituída em 25/08/2004, está ativa e com
domicilio fiscal à Rod. Washington Luiz, 696, sala 5, Pq. Duque, Duque de
Caxias/RJ. Possui 27 filiais espalhas pelos estados da Federação, principalmente
região Sudeste, conforme consta dos extratos do sistema CNPJ.
65. Foi constituída na mesma época em que ingressou com ação judicial para se
eximir do pagamento do IPI com base em pautas fiscais, e somente após
conseguir sentença favorável é que a empresa passou a operar de fato,
efetuando alterações no quadro societário, razão social, endereço e no capital
social.
66. Quadro societário da LEYROZ de Caxias Industria Comercio & Logística. atual:
Nome CPF/CNPJ Entrada
Roberto Luis Ramos Fontes Lopes 025.953.14807 13/10/2005
E-Ouro Fomento Ltda. 08.679.153/000119 01/02/2008
E-OURO Fomenpar Ltda. 11.181.150/000165 17/11/2009 anteriores:
Nome CPF/CNPJ Saída
Willame Costa Araujo 041.578.92739 13/10/2005
Alexsander Machado Martins 072.069.20756 13/10/2005
Walter Alves da Silva 014.159.86703 13/10/2005
Marcelo de Oliveira Brito 052.066.88711 13/10/2005
E-Ouro Fomenpar Participações Ltda. 00.435.135/000180 17/11/2009
67. Vejamos as pessoas (físicas e jurídicas) que participaram/participam do
quadro societário da empresa LEYROZ:
a) ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES –CPF 025.953.14807 Como já vimos
acima Roberto Luis Ramos Fontes Lopes (Roberto Luis Lopes) não apresenta
condições econômicas ou financeiras para possuir e ficar a frente da
administração das empresas em que consta como responsável ou como sócio
cotista, mostrando fortes indícios de que seja uma espécie de “colaborador ou
testa de ferro” do grupo econômico de fato, por nós intitulado “Grupo Cervejaria
Petrópolis”.
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
13
b) E-Ouro Fomento Ltda. – CNPJ 08.679.153/000119 Foi constituída em
27/02/2007, está ativa e com domicílio fiscal na Rua Alfândega, 115, 13o andar,
sala 19, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O responsável e sócio administrador com
98,5% do capital social é Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, CPF 025.953.14807,
que mantém ligações com o Grupo Petrópolis como vimos acima. Foi sócio da
empresa o menor João Fontes Lopes Neto (de 27/02/2007 a 23/07/2009). Da
mesma forma que vimos num caso acima, embora não seja ilegal, soa como
atípico.
c) E-OURO Fomenpar Ltda. CNPJ 11.181.150/000165 Foi constituída em
28/09/2009, está ativa e com domicílio fiscal na Rua Alfândega, 115, 13o andar,
sala 20, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O responsável e sócio administrador é Roberto
Luis Ramos Fontes Lopes, CPF 025.953.14807, que mantém estreitas ligações com
o “Grupo Cervejaria Petrópolis” como vimos acima.
d) E-OURO FOMENPAR PARTIC. LTDA. CNPJ 00.435.135/000180
A empresa foi constituída em 15/02/1995, está ativa e com domicílio fiscal na
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 126, bloco 01, sala 368 A, Bairro
Inhaúma, Rio de Janeiro/RJ. O responsável e sócio administrador com 98,5% do
capital social é Roberto Luis Lopes. Funcionou em locais onde
funcionaram/funcionam empresas do Grupo.
e) WILLAME COSTA ARAUJO – CPF 041.578.92739 Domiciliado na RJ O Machado,
s/n, Qd. 23 Lt. 9 Fundos, Gramacho, Duque de Caxias RJ, foi sócio responsável da
LEYROZ no período de 25/08/2004 a 13/10/2005.
No ano de 2004, além da LEYROZ, passou a participar do quadro societário de
quatro outras empresas – ACADE 2000 Distribuidora de Gêneros Alimentícios
Ltda, CNPJ 06.958.566/000107 da qual é o responsável perante a SRFB; ZEUGMA
Distribuidora Gêneros Alimentícios Ltda., CNPJ 06.347.626/000155; RIO MONTE
Distribuidora Gêneros Alimentícios Ltda., CNPJ 06.347.6966/000105; e DEDUQUE
2004 Distribuidora Gêneros Alimentícios Ltda., CNPJ 06.965.568/000123, da qual
foi responsável perante a SRFB. Em cada uma elas sua participação foi de R$
100.000,00, sendo que R$ 10.000,00 foram integralizados em 2004, restando o
saldo a integralizar de R$ 90.000,00.
Dessas outras quatro empresas apenas a ACADE 2000 (omissa DIPJ) permanece
“ativa”, as demais tiveram o CNPJ baixado no início do ano de 2005.
Relativamente aos anos-calendário de 2004 e 2005, todas apresentaram DIPJ –
INATIVA.
Não consta nos sistemas da RFB que tenha recebido rendimentos das empresas
citadas acima no ano de 2004 ou posteriores. Apresentou Declaração de Ajuste
Anual Simplificada – 2005, ano-calendário 2004, onde aponta ter recebido
rendimentos tributáveis de pessoa física no montante de R$ 60.000,00, que lhe
deu suporte para sua variação patrimonial – os “bens e direitos” passou de R$
0,00 correspondente a situação em 31/12/2003 para R$ 500.000,00 em
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
14
31/12/2004, enquanto que as “dívidas e ônus reais” registram o valor de R$
450.000,00, correspondente ao capital a integralizar. Não foi apresentada
declaração para os demais anos.
f) ALEXSANDER MACHADO MARTINS – CPF 072.069.20756 Domiciliado na R
Bernardino Campos, s/n, Quadra 25, Lote 15, Olavo Bilac, Duque de Caxias/RJ, foi
sócio da LEYROZ no período de 25/08/2004 a 13/10/2005.
No ano de 2004, além da LEYROZ, passou a participar do quadro societário de
quatro outras empresas – ACADE 2000 Distribuidora de Gêneros Alimentícios
Ltda, CNPJ 06.958.566/000107; ZEUGMA Distribuidora Gêneros Alimentícios
Ltda., CNPJ 06.347.626/000155; RIO MONTE Distribuidora Gêneros Alimentícios
Ltda., CNPJ 06.347.6966/000105; e MONTE BELLUNO Distribuidora de Gêneros
Alimentícios Ltda., CNPJ 06.958.618/000145.
Em cada uma elas sua participação foi de R$ 100.000,00, sendo que R$ 10.000,00
foram integralizados em 2004, restando o saldo a integralizar de R$ 90.000,00.
Dessas empresas apenas a ACADE 2000 (omissa DIPJ) permanece “ativa”, a
ZEUGMA e a RIO tiveram o CNPJ baixado no início do ano de 2005, e a MONTE
BELLUNO (atual THALHIDDY Distribuidora de Alimentos Ltda.) foi declarada
“inexistente de fato” em 29/12/2009, sendo o CNPJ “suspenso”. Exceção feita a
MONTE BELLUNO, que apresentou a DIPJ pelo Lucro Real, as demais
apresentaram DIPJ – INATIVA.
Não consta nos sistemas da SRFB que tenha recebido rendimentos das empresas
citadas acima no ano de 2004 ou posteriores. Até o ano-calendário de 2003
apresentou declaração de isento. Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada –
2005, ano-calendário 2004, e aponta ter recebido rendimentos tributáveis de
pessoa física no montante de R$ 60.000,00, que lhe deu suporte para sua variação
patrimonial – os “bens e direitos” passaram de R$ 0,00 correspondente a situação
em 31/12/2003 para R$ 500.000,00 em 31/12/2004, enquanto que as “dívidas e
ônus reais” registram o valor de R$ 450.000,00, correspondentes ao capital a
integralizar.
g) WALTER ALVES DA SILVA – CPF 014.159.86703 Domiciliado na Rua Numa
Pompilito, 0, Lote 08, Quadra 23, Olavo Bilac, Duque de Caxias RJ, foi sócio da
LEYROZ, da qual foi representante perante o cadastro na RFB no período de
02/03/2005 a 13/10/2005.
Não consta nos sistemas da SRFB que tenha recebido rendimentos.
Apresentou relativamente aos anos-calendário de 2000, 2003, 2004 e 2006
declaração de isentos, sendo omisso em relação aos demais períodos.
h) MARCELO DE OLIVEIRA BRITO – CPF 052.066.88711 Domiciliado na Rua Curuçá,
s/n, Quadra 21, Lote 15, Olavo Bilac, Duque de Caxias RJ, foi sócio da LEYROZ no
período de 25/08/2004 a 13/10/2005.
Não consta nos sistemas da RFB que tenha recebido rendimentos.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
15
Apresentou relativamente aos anos-calendário de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
e 2006 declaração de isentos, sendo omisso em relação aos demais períodos.
68. Vê-se que essas pessoas físicas que constituíram a LEYROZ não possuíam
capacidade financeira para tal, tampouco patrimônio compatível com a
atividade empresarial. Seus rendimentos foram oriundos de pessoa física e se
prestaram apenas para suportar a variação patrimonial decorrente da
constituição das sociedades mencionadas. Apresentam características próprias
de interposta pessoa.
69. Após obter a liminar que lhe assegurou o não recolhimento do IPI com base
na Pauta Fiscal, a LEYROZ intensificou suas atividades, abriu 26 filiais, e o
controle societário passou para Roberto Luis Ramos Fonte Lopes que, como
vimos, mantém estreitos vínculos com o Grupo Cervejaria Petrópolis.
70. A transferência desse controle societário deu-se de forma direta, em nome
do próprio Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, e de forma indireta através das
empresas E-Ouro Fomento Ltda. – CNPJ 08.679.153/000119, E-OURO Fomenpar
Ltda. CNPJ 11.181.150/000165, e E-OURO FOMENPAR PARTIC. LTDA. CNPJ
00.435.135/000180, das quais ele participa majoritariamente.
71. Além das pessoas físicas vistas nos itens anteriores, cabe destacar a
participação de ARNALDO KARDEC DA COSTA, CPF 198.823.94787, que constou
como Responsável pelo preenchimento das DIPJ dos anos-calendários de 2002 e
2003 da empresa Cervejaria Petrópolis S A.
Participa/participou do quadro societário e representa perante o CNPJ as
seguintes empresas, todas de alguma forma ligadas à Cervejaria Petrópolis,
conforme veremos a seguir:
Período responsabilidade CNPJ
Início Fim
Nome Empresarial
--07.088.201/000131 ADNA 2004 DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
15/12/2005 - 07.092.842/000160 EFICER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
EM GERAL LTDA (1) 22/01/2009 - 07.810.028/000133
COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORT. DE GENEROS ALIMENT. FOCO LTDA (2)
04/01/2008 08.272.174/000115
LI'SARB'RASD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (3)05/07/2005
59.050.930/000100(4)
CERVEJARIA SAO PAULO S A(1) Encontra-se inapta.
Participam/participaram do quadro social: Sócios atuais: Cervejaria São Paulo S A
e Arnaldo Kadec da Costa; Sócios anteriores: Cervejaria Petrópolis S A, Clerio da
Silva Faria (diretor da Cervejaria Petrópolis), Praiamar Ind. Com & Distrib. Ltda e
Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, JM e Sidnei Donizeti Gonçalves Leite.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
16
(2) Sócios: EFICER com. De Gêneros Aliment. Em Geral Ltda, e Arnaldo Kardec da
Costa.
(3) Sócios anteriores: K2 Industria Com. E Logística Ltda. (antiga JM) e Sidnei
Donizeti Gonçalves Leite;
Sócios atuais: Cervejaria São Paulo e Arnaldo Kardec da Costa.
(4) A Cervejaria São Paulo é presidida pelo próprio Arnaldo e tem como diretor
Claudemir Rocha.
A exemplo de outros, ARNALDO KARDEC DA COSTA não apresenta condições
econômicas ou financeiras para possuir e ficar a frente da administração das
empresas em que consta como responsável ou como sócio, mostrando fortes
indícios de que também seja uma espécie de “colaborador ou testa de ferro” do
grupo econômico de fato, por nós intitulado “Grupo Cervejaria Petrópolis”.
72. Diversos estabelecimentos das empresas acima citadas funcionam ou
funcionaram nos mesmos endereços de outras empresas ligadas ao Grupo
Petrópolis, conforme segue:
a) R. DA ALFANDEGA, 115, 13o ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRORJ LEYROZ de
Caxias Ind. Com. & Logística Ltda.
PRAIAMAR Ind. Com. & Distribuição Ltda.
ADNA 2004 Distrib. De Gêneros Alimentícios Ltda.
E-OURO Fomento Ltda.
E-OURO Fomenpar Ltda.
PRAIAMARES Ind. Com e Representação Ltda.
b) RODOVIA WASHINGTON LUIZ 696 E 726 DUQUE DE CAXIAS/RJ Na verdade
este endereço, embora constem dois números, compõe-se de um único imóvel.
J M Industria comércio e Logística Ltda. (Atual K2)
CERVEJARIA Petrópolis S/A
PRAIAMAR Industria Comércio e Logística Ltda.
LEYROZ De Caxias Ind. Com. E Logística Ltda.
COPACABANA Comercial Ltda.
ADNA 2004 Distribuidora de Bebidas Ltda.
ITAIPU Rio Distribuidora de Bebidas Ltda.
AGP RJ Participações Ltda.
Comercial LEFRAN Distribuidora de Bebidas Ltda. nome de fantasia é J M
INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGÍSTICA Ltda.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
17
c) Na mesma Rodovia, no número 545, funcionou a sede da empresa Eficer
Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.
d) RUA FRANCISCO SOUZA E MELO, 251, RIO DE JANEIRORJ J M Industria
comércio e Logística Ltda.
PRAIAMAR Industria Comércio e Logística Ltda.
LEYROZ De Caxias Ind. Com. E Logística Ltda.
ADNA 2004 Distribuidora de Bebidas Ltda.
CERVEJARIA São Paulo S/A Distribuidora de Bebidas ABC Ltda.
ELBIM& C Indústria Ltda.
Comercial LEFRAN Distribuidora de Bebidas Ltda.
e) RUA MESTRE GOMES, 613, GLÓRIA, VILA VELHAES J M Industria comércio e
Logística Ltda.
PRAIAMAR Industria Comércio e Logística Ltda.
LEYROZ De Caxias Ind. Com. E Logística Ltda
Transportadora RIO ITAIPU LTDA.
f) RUA XAVIER PINHEIRO, 190, 1o ANDAR, DUQUE DE CAXIAS/RJ
J M Industria comércio e Logística Ltda.
LEYROZ De Caxias Ind. Com. E Logística Ltda Transportadora RIO ITAIPU LTDA.
COPACABANA Comercial Ltda.
LABIM Empreend. E Particip. Ltda.
CERVEJARIA São Paulo S/A
g) ESTRADA MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAES, 1093, RIO DE JANEIRORJ
J M Industria comércio e Logística Ltda.
LEYROZ De Caxias Ind. Com. E Logística Ltda
ITAIPU Rio Distribuidora de Bebidas Ltda.
COTRALDI Distribuidora de Bebidas Ltda.
Comercial LEFRAN Distrib. de Bebidas
h) RODOVIA MARECHAL RONDON S/N KM 112 ITUSP
ITAIPU Rio Distribuidora de Bebidas Ltda
PRAIAMAR Industria Comércio e Logística Ltda”.
Por tudo que foi consignado nos parágrafos precedentes, o processo produtivo e
comercial de cervejas e chopes, envolvidas a fiscalizada, JM, PRAIAMAR e LEYROZ,
caracteriza a formação de um grupo econômico de fato, designado pela
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
18
autoridade fiscal como “Grupo Cervejaria Petrópolis”, tendo como empresa mãe a
Cervejaria Petrópolis S/A, beneficiária do esquema tendente à supressão do IPI
(não destacado, não declarado e não recolhido) que configura, inclusive,
concorrência desleal.
Embora de aparência legal, as empresas citadas anteriormente constituem
satélites da Cervejaria Petrópolis S/A que foram utilizadas para a fruição de
vantagens tributárias, incluídas a blindagem quanto ao IPI, e não atenderam às
solicitações reiteradas da fiscalização, assim como no caso da própria Cervejaria
Petrópolis S/A.
Nos termos do relatório fiscal:
“Ficou evidente que os sócios da JM Industria Comercio e Logística Ltda., LEYROZ
de Caxias Industria Comercio & Logística Ltda., PRAIAMAR Industria Comercio &
Distribuição Ltda. distribuidoras de cerveja, e de outras a elas ligadas, não
apresentam ou apresentavam condições econômicas ou financeiras para possuir e
ficar a frente da administração dessas empresas. Tampouco seus rendimentos, e
patrimônio mostramse compatíveis com as quantias que teriam movimentado.
Seus rendimentos originamse em parte de pessoas físicas (não identificadas), e
suas participações societárias são na maioria das vezes financiadas pelas próprias
empresas, ou até mesmo por pessoa física a elas ligadas. SIDNEI DONIZETI
GONÇALVES LEITE, DÉLCIO MARTINS DA SILVA, ROBERTO LUIS RAMOS FONTES
LOPES e ARNALDO KARDEC DA COSTA, como vimos, apresentam as características
próprias de interpostas pessoas”.
Na formalização de consulta perante a Administração Tributária, a fiscalizada agiu
de má fé ao omitir a existência do grupo econômico, da qual a cliente JM faz
parte. Na verdade, por controlar de fato a empresa JM (impetrante do Mandado
de Segurança referido alhures), a fiscalizada não teria capacidade postulatória
para efeito de consulta administrativa.
Portanto, por não ter observado o disposto na Lei no 9.748/99, art. 4o, ou seja,
por não ter exposto a verdade dos fatos e não ter procedido com lealdade e boa-
fé, a Solução de Consulta não pode produzir efeitos.
Ainda mais, as normas concernentes ao processo de consulta (Instrução
Normativa RFB no 740, de 02/05/2007) foram violadas, mais especificamente
conforme o seguinte dispositivo:
“Art. 15 Não produz efeitos a consulta formulada:
I com inobservância dos arts. 2o a 5o;
II em tese, com referência a fato genérico, ou, ainda, que não identifique o
dispositivo da legislação tributária sobre cuja aplicação haja dúvida;
III por quem estiver intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da
consulta;
[...]” (destaques nossos)
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
19

Em que pese não haver no direito societário uma definição do que viria a ser ou
como se constituiria um grupo econômico de fato, o artigo 265 c/c 267 da Lei 6.404/76 traz os
contornos daquilo que usou denominar de “grupo de sociedades” (de direito). Confira-se:

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
§ 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.

De outro lado, o artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe que
“caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica”.

Esta câmara revisora tem consolidado entendimento quanto à caracterização do
grupo econômico encontrar-se diretamente vinculada à existência de interesse comum:

Acórdão n.o 9303-011.695, relator Cons. Jorge Olmiro Lock Freire
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de
forma indireta. Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo econômico
de fato quando há identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre
empresas do grupo.

Acórdão n.o 9303-011.576, relator Cons. Rodrigo da Costa Possas
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
20
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE
COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à prática de
sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade solidária dos
participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem
os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do
CTN.

Consignou o relator do acórdão n.o 9303-011.695, com lastro no voto condutor do
acórdão n.o 1301-003.827:

Com efeito, o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico
no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da
situação que constitui o fato imponível.
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de
forma indireta. Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo econômico de
fato quando há identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre as
empresas do grupo.

Por fim, cumpre observar o disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018,
que tratou da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN. O parecer reafirma
que a participação na realização do fato gerador não exige que os envolvidos estejam
necessariamente no mesmo polo da relação jurídica, especialmente em situações de confusão
patrimonial, e destaca que essa participação pode ocorrer de forma indireta, in verbis:
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisa-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
21
deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados
contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo
Ferragut:
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária
solidária, conforme preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada
ao interesse comum, tomando como presente se houver a realização
conjunta do fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da
atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria
possível entende-la a partir de outros critérios como os que governam, nos
termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade
jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer (i) da
"identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de
afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento
de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
22
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar
a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(...)

As inúmeras coincidências entre participações societárias, endereços e
relacionamento dos sócios da Distribuidora Leyroz de Caxias Indústria e Comércio & Logística com
a Cervejaria Petrópolis S/A, apontam a atuação em conluio entre as empresas, caracterizando-se a
existência do interesse comum suficiente à conclusão de comporem elas um grupo econômico de
fato.

Pelo exposto, voto por acolher, com efeitos infringentes, os embargos de
declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para sanar: (a) a omissão quanto
à eficácia temporal da antecipação de tutela, fixando que, tendo a decisão sido datada de
11/01/2010, conferido efeito suspensivo à apelação da União federal, as operações devem
retornar à condição normal de exigibilidade, mantendo-se o lançamento dos débitos decorrentes
das saídas para a Leyroz de Caxias Indústria e Comércio & Logística por todo o período; e (b) a
omissão quanto à existência de grupo econômico, no sentido de que as coincidências entre
participações societárias, endereços e relacionamento dos sócios da distribuidora Leyroz de Caxias
Indústria e Comércio & Logística com a Cervejaria Petrópolis S.A. apontam a atuação em conluio
entre as empresas, caracterizando-se a existência do interesse comum suficiente à conclusão de
comporem eles um grupo econômico de fato..

Assinado Digitalmente
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.722479/2013-64
23
Alexandre Freitas Costa

Fl. 3851
DF CARF MF
Original